Tribunal: TJSP
Processo: 1014158-10.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CREDITAMENTO. INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Mandado de segurança impetrado por Marbens Transportes Ltda. contra ato atribuído ao Delegado da Delegacia Regional Tributária da Capital – DRTC II e ao Coordenador de Administração Tributária da Secretaria da

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. CREDITAMENTO. INSUMOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE. LEI EM TESE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Mandado de segurança impetrado por Marbens Transportes Ltda. contra ato atribuído ao Delegado da Delegacia Regional Tributária da Capital – DRTC II e ao Coordenador de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, com o objetivo de reconhecer o direito à escrituração e aproveitamento de créditos de ICMS sobre a aquisição de insumos aplicados na prestação de serviços de transporte, a partir de janeiro de 2023, e à escrituração extemporânea dos créditos relativos aos cinco anos anteriores, com correção pela taxa SELIC. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, sendo interposto recurso pelo Estado de São Paulo, além da remessa necessária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em estabelecer se é possível utilizar o mandado de segurança para impugnar normas de caráter abstrato, sem a existência de ato concreto da autoridade coatora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O mandado de segurança exige a existência de ato concreto, com efeitos lesivos atuais ou iminentes, de modo que é incabível sua utilização como instrumento de controle abstrato de legalidade de normas gerais, conforme estabelece a Súmula 266 do STF.
A impetração se volta exclusivamente contra normas de caráter abstrato (Decisão Normativa CAT 01/2001 e Resposta à Consulta Tributária no 278/2011), sem apontar ato concreto da autoridade coatora que tenha impedido o creditamento ou instaurado procedimento fiscal.
A pretensão da impetrante tem caráter normativo e abstrato, voltada à obtenção de declaração judicial para aproveitamento indeterminado de créditos de ICMS, o que contraria a finalidade do mandado de segurança e impossibilita sua execução prática.
A ausência de comprovação de impedimento concreto ao aproveitamento do crédito ou de sanções efetivamente aplicadas pela autoridade tributária inviabiliza o reconhecimento de direito líquido e certo por meio de mandado de segurança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reexame necessário e apelo providos. Segurança denegada.
Tese de julgamento:
O mandado de segurança não é cabível para impugnar normas de caráter genérico e abstrato, sem que haja ato concreto da autoridade coatora.
A impetração contra lei em tese afronta a Súmula 266 do STF e não configura hipótese de proteção a direito líquido e certo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; LC no 87/1996, art. 33, I; Lei no 12.016/2009, art. 1o, §1o; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 266; STF, AgInt no MS no 30.867/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.03.2025; STJ, AgInt no RMS no 73.244/BA, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 27.11.2024.